Tribunal: TJES
Processo: 5006840-66.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006840-66.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: A A GOUVEIA DISTRUIBUIDORA DE CARTUCHOS - ME
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. DEVER DE CONSULTA E OBSERVÂNCIA AO ART. 99, § 2º, DO CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
A A GOUVEIA DISTRUIBUIDORA DE CARTUCHOS - ME em face da decisão de ID 15419482 que negou a assistência judiciária gratuita pleiteada, ao fundamento de que os documentos juntados pela parte querelante não demonstram a alegada hipossuficiência.

Nos embargos opostos, sustenta a existência de omissão no decisum, por não ter sido observada a documentação apresentada nem aplicada corretamente a regra do art. 99, § 2º, do CPC, que exige a prévia oportunidade de comprovação antes do indeferimento do benefício, além de afronta aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o indeferimento da benesse deu-se de plano, sem que fosse oportunizada à parte a produção de prova suplementar.

Registro ser ônus da pessoa jurídica a comprovação da sua situação de hipossuficiência. Neste sentido é a Súmula n° 481 do STJ: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”

É certo que os documentos apresentados (Declaração de Hipossuficiência, Contrato Social e Inscrição no SPC/SERASA) são insuficientes para a comprovação de hipossuficiência da pessoa jurídica.

Isso porque a simples apresentação de declaração de hipossuficiência econômica não goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, diversamente do que ocorre com a pessoa natural, sendo indispensável a comprovação efetiva da insuficiência de recursos por meio de documentos contábeis e financeiros idôneos. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores exige demonstração concreta da incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual a declaração isolada não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.

Em relação ao contrato social, s
erve apenas para provar que a empresa é uma Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP); e a Inscrição no SPC/SERASA é mero indício de impontualidade no pagamento. Porém, "estar devendo" não é o mesmo que "não ter faturamento". Ou seja, ainda que uma empresa tenha restrições de crédito, ainda assim pode movimentar valores que permitam pagar as custas do processo.

Dito isso, à luz da disposição do art. 99, § 2º, do CPC, que veda o indeferimento da gratuidade sem a prévia intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais; e à luz do Princípio da Não Surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), acolho os presentes embargos para determinar a intimação da parte embargante para que demonstre sua hipossuficiência econômica.

Ante o exposto,
ACOLHO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conferindo-lhes efeitos infringentes, para tornar sem efeito a decisão de indeferimento anterior e, por conseguinte:

1)
DETERMINAR
a intimação da parte embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove efetivamente a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, mediante a juntada de documentos como por exemplo,
Balanço Patrimonial e DRE
atualizados;
Extratos bancários
dos últimos 3 meses;
Declaração de IRPJ ou do SIMPLES Nacional
(DEFIS).

2) Fica a parte advertida de que a inércia ou a juntada de documentação incompleta ensejará o indeferimento definitivo do benefício e a determinação de recolhimento das custas, sob pena de deserção.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)